Tribunal: TJMT
Processo: 0010673-90.2016.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010673-90.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANIEL BARROS SANTOS - CPF: 043.124.991-10 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010673-90.2016.8.11.0040

APELANTE: VANIEL BARROS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA – DOSIMETRIA REVISTA EM PARTE – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PENA-BASE – RECRUDESCIMENTO INDEVIDO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO IMPOSITIVA – TEMA REPETITIVO N. 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –REGIME FECHADO JUSTIFICADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Descabe falar em absolvição ou em desclassificação quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

O recrudescimento da pena-base é indevido se todas as circunstâncias judiciais são consideradas neutras na sentença.

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade –
Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça.

“
Embora a pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, a presença de reincidência justifica o agravamento do regime prisional”
(STJ, AgRg no HC n. 737.128/SP).

O descumprimento das exigências do art. 44, inciso I e II, do Código Penal inviabiliza substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010673-90.2016.8.11.0040

APELANTE: VANIEL BARROS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vaniel Barros Santos, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido ou a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em razão da “
ausência de qualquer prova que o denunciado tinha intenção de vender a droga apreendida no local do fato. Em sede de interrogatório, o denunciado é categórico ao afirmar que é um usuário contumaz que não estava atuando na mercancia de qualquer entorpecente
”.

Almeja ainda que, “
na dosimetria da pena, conceda de ofício a readequação que entender mais benéfica e substitua a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos
” (
Id.
212062243 - pág. 246-267).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
212062249 - pág. 1-25).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
218322684 - pág. 1-11
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010673-90.2016.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

I –
Consta do referido procedimento investigatório que no dia 23 de outubro de 2016, por volta das 14h0Omin, na residência situada na Travessa Timóteo, n° 100, Bairro São Mateus, nesta urbe, o indiciado VANIEL BARROS SANTOS

transportava/trazia consigo/guardava/mantinha em depósito drogas, causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar consoante Auto de Apreensão à f. 20, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente às fls. 16/17, bem como Laudo Preliminar de Drogas n° 250.02.04.2016-0872 de fls. 42/44 do IP.

II — Consta ainda que, nas mesmas condições acima mencionadas, o denunciado VANIEL BARROS SANTOS portava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar consistente em 1 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, de marca Taurus, calibre .9mm, n° de série TNF84812, apta a efetuar disparos, conforme Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 14, 22 (vinte e duas) munições calibre 9mm intactas, 01 (uma) munição calibre .38 deflagrada, bem como 01 (uma) munição 357 intacta, conforme Auto de Apreensão de 11. 20 do IP.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a guarnição da Polícia Militar encontrava-se em rondas, oportunidade em que depararam-se com o denunciado na direção de uma motocicleta, momento em que este ao perceber a guarnição, tentou empreender fuga do local, não obtendo êxito.

Apôs realizarem a abordagem ao imputado, os milicilianos através revista pessoal, lograram encontrar a arma e as munições supracitadas na cintura do mesmo.

Diante de tal situação, a guarnição solicitou que o denunciado indicasse seu endereço, no desígnio de localizar demais produtos ilícitos, o que foi atendido.

Na mesma sequência fática, a força miliciana logrou detectar na residência do increpado as substâncias entorpecentes descritas no Auto de Apreensão à fl. 20 do IP, motivo pelo qual o indiciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Ao ser submetida a laudo preliminar, constatou-se que as drogas apreendidas tratam-se de cocaína e cannabis sativa, popularmente conhecida como "maconha", consoante exame de fls. 42/44 do IP
.
[...]
(Id.
212062243 - pág. 48-50).

A materialidade está comprovada, pois o laudo preliminar n.
20.02.04.2016-0872 (Id. 212062243 - pág. 94-96) e o laudo pericial
n.
3.14.2017.30587-01
(Id.
212062243 - pág. 172
-174) atestaram
positivo para cocaína e maconha.

Na fase inquisitorial, o PM José Donizete Meza Junior
descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

Que em rondas próximas a rotatória do Bairro Rota do Sol, na Avenida Blumenau, deparou-se com um indivíduo pilotando uma motocicleta Factor, placa OAU 0635, que ao perceber a GUPM acelerou a motocicleta, sendo então feito o acompanhamento e obtido êxito na abordagem.
Durante a revista pessoal foi encontrado na cintura do suspeito a pistola Taurus NTF 84812, além de dois carregadores no bolso do suspeito, ambos municiados, totalizando 22 munições cal. 9 mm. Também foi encontrado com o suspeito uma porção de substância análoga a maconha, além de R$389,00 (trezentos e oitenta e nove reais
). Foi tentado realizar a checagem da motocicleta do suspeito, via CIOSPWEB, para verificar se a moto não seria produto de ilícito, porém como o sistema de internet do batalhão estava falho, não foi possível a checagem. Em conversa com o suspeito Vaniel, foi perguntado onde ele morava, pois com ele não estava nenhum documento, e suspeitando ter mais algum produto ilícito com o suspeito,
devido as denúncias anônimas anteriores de outros turnos de serviços, de que um indivíduo estaria traficando drogas e armado, em uma motocicleta, nas proximidades do Bairro Rota do Sol
, deslocamos à residência citada por ele, na Travessa São Timoteo, n. 100, Bairro São Matheus. Na residência não havia ninguém e como a porta estava trancada com cadeado, e o suspeito alegou não ter a chave, foi necessário forçar uma das janelas para entrar na residência. Dentro do quarto do suspeito, foi visto resquícios de substância análoga à maconha, no rack do quarto do suspeito, além de documentos pessoais de Vaniel Barros Santos, comprovando que a residência era de fato do suspeito conduzido, então
em buscas mais detalhadas na residência, foi encontrado uma porção grande de substância análoga à maconha na parte de baixo da cama do suspeito, além de várias outras porções da mesma substância no guarda-roupa do quarto. Também foi encontrado 6 "cabecinhas" e uma porção média de substâncias análogas à cocaína, dentro do quarto do suspeito, em aberturas da parede
, também foram achados, no quarto, celulares que o suspeito não soube explicar a procedência. Assim a GUPM, em posse da arma de calibre restrito, apreendida com o suspeito, e das demais e variadas porções de drogas, saiu da residência e deslocou até a central para confecção do boletim de ocorrência [...]
(Id. 212062243 - pág. 56-57)

O depoimento do PM
Luis de Araújo Junior foi
no mesmo sentido (Id.
212062243 - pág. 58-59).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 212062243 - pág. 61-62).

Na instrução processual, o PM
Luis de Araújo Junior
ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] você se recorda dessa diligência?

T: No serviço anterior, o pessoal saiu e
passaram informação para a gente que teria uma moto preta rodando no Bairro Rota do Sol, que estaria armado e possivelmente vendendo droga
, aí o oficial de dia, Tenente Meza Junior, ele priorizou a ronda mais naquela região, Rota do Sol, foi onde naquela primeira rotatória do Rota do Sol
a gente avistou o suspeito e demos ordem de parada, com sinais sonoros, luminosos, só que não parou, evadindo da guarnição, momento esse que fizemos o acompanhamento do mesmo aí e conseguimos fazer a abordagem; eu fiz a busca pessoal nele e encontrei uma arma de fogo na cintura dele, modelo pistola, e dois carregadores municiados no bolso traseiro, bolso de trás, e uma pequena porção de entorpecente;
diante disso foi feito busca, a entrevista com ele, ele não portava documento pessoal, perguntamos onde ele residia, né?, ele falou que residia no Bairro São Mateus, chamamos o apoio de mais uma guarnição e deslocamos até a residência dele, chegamos lá, não tinha ninguém, olhamos lá e aí conseguimos entrar por uma das janelas, foi onde localizamos um documento pessoal dele, com dados dele, foto, tudinho;
em vários pontos da casa havia entorpecentes, onde somou essa quantidade de substância análoga à maconha
, diante disso aí encaminhados ele para a Depol para as devidas providências.

MP: Você se recordar onde estavam esses entorpecentes na casa?

T: Eu achei um embaixo da cama, aí teve outros policiais... também maconha.

MP: Você se recorda se tinha apetrechos para traficância [...]?

T: Tinha uma balança de precisão, que foi presa também, dinheiro foi preso.

[...]

Defesa: Foram presas drogas na casa e com ele na abordagem?

T: Com ele foi encontrada uma pequena porção e na casa também.

Defesa: Que substância?

T: Substância análoga à maconha.

Defesa: Lembra a quantidade?

T: Não, não consigo...

Defesa: O senhor conhece o Vaniel voltado ao crime antes dessa ocorrência?

T: A gente já abordou várias vezes e ele já foi preso por colega nosso também.

Defesa: Antes dessa ocorrência?

T: Antes dessa ocorrência não conhecia, que sou novo aqui, porque sou novo, mas depois que conheci, fiquei sabendo que ele foi preso por outro colega nosso.

Defesa: Antes dessa ocorrência ou não?

T: Não tenho conhecimento. [...]
(Id
.
212062244 - pág. 1-2– relatório de mídias).

O depoimento do PM José Donizete Meza Junior auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que você se recorda dessa ocorrência?

T: Lembro que fazia ronda no Bairro Rota do Sol, a gente viu a motocicleta dele, aí meio que deu uma acelerada,
a gente foi abordar ele, fizemos acompanhamento algum tempo, conseguimos abordar, já meio que indaguei [...], falou que estava armado [...], o Araújo revistou ele, aí estava na cintura dele a 9mm, com dois carregadores

cheios de munição
;
tinha uma denúncia na época, dele armado no Rota
, ele estava com uma porção do dinheiro, a gente perguntou para ele onde morava, ele passou o endereço, aí pediu apoio de uma guarnição e a gente foi lá, não tinha ninguém na residência;
a gente conseguiu entrar na residência, entrou no quarto dele e achou, as guarnições, os soldados que fizeram a revista, acharam aí bastante porções de maconha, teve umas de cocaína no quarto do Vaniel.

MP: Tinha mais objetos relacionados a traficância [...]?

T: Lembro que tinha uma balança de precisão, além desses entorpecentes, isso que eu lembro
.

MP: Você se recorda como as porções estavam acondicionadas?

T: Lembro que tinha uns buracos na parede no quarto dele, o pessoal começou a puxar e achou, não lembro se foram as porções de maconha ou cocaína que tinha lá nesses buracos.

MP: A droga estava escondida então?

T: Estava, aí também debaixo da cama dele, ficava bem debaixo do primeiro coxão, o pessoal encontrou uma porção também de maconha.

MP: Essa casa você se recorda onde era?

T: Uma travessa ali, se não me engano, São Timóteo.

MP: Ah tá, a pistola vocês teriam flagrado ele trafegando de moto com a pistola?

T: Sim, no momento da abordagem ele falou que estava armado e na revista...

MP: Vocês acharam?

T: Foi achado na cintura dele essa pistola, com esses dois carregadores
.

[...]

Defesa: O Vaniel Barros é conhecido no meio policial [...]?

T: Quando eu abordei, não conhecia ele, não tinha muito tempo que trabalhava aqui em Sorriso, mas depois teve outras situações de ocorrência com ele, aí tomei conhecimento que ele tem assim, suspeitas de participações em tráfico [...]. [...]
(Id
.
212062244 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Maria de Jesus Barros Santos – arrolada pela defesa – aduziu que o réu é seu filho, que dividem a casa e que ele é usuário. Também afirmou que ‘não sabia que ele escondia entorpecentes na residência’ (
Id
.
212062244 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Patrícia Tavares dos Santos disse que é vizinha do réu, que nunca viu ‘movimentação estranha na casa’ e que já presenciou ele ‘usando drogas’
(
Id
.
212062244 - pág. 1-2– relatório de mídias).

No interrogatório judicial, Vaniel sustentou que: 1) comprou a pistola apreendida “para poder passar mais cara e ganhar dinheiro”; 2) a droga encontrada era para seu próprio uso; 3) foi a polícia que ‘embalou’ os entorpecentes; 4) por ser usuário, os policiais “criam cadeia para a gente”
(
Id
.
212062244 - pág. 1-2– relatório de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que, após denúncias anônimas, o réu foi flagrado portando uma pistola 9mm e munições, além de uma porção de entorpecentes.

Em razão do acontecido, os policiais foram até a residência dele, encontraram mais drogas e uma balança de precisão.

A respeito do acontecido, Luis de Araújo Junior explicou para o Promotor de Justiça: “
passaram informação para a gente que teria uma moto preta rodando no Bairro Rota do Sol, que estaria armado e possivelmente vendendo droga, aí o oficial de dia, Tenente Meza Junior, ele priorizou a ronda mais naquela região”.

De acordo com a testemunha, “
naquela primeira rotatória do Rota do Sol a gente avistou o suspeito e demos ordem de parada, com sinais sonoros, luminosos, só que não parou, evadindo da guarnição, momento esse que fizemos o acompanhamento do mesmo aí e conseguimos fazer a abordagem; eu fiz a busca pessoal nele e encontrei uma arma de fogo na cintura dele, modelo pistola, e dois carregadores municiados no bolso traseiro, bolso de trás, e uma pequena porção de entorpecente”.

O policial acrescentou que, como “
ele não portava documento pessoal, perguntamos onde ele residia, né?, ele falou que residia no Bairro São Mateus, chamamos o apoio de mais uma guarnição e deslocamos até a residência dele, chegamos lá, não tinha ninguém, olhamos lá e aí conseguimos entrar por uma das janelas, foi onde localizamos um documento pessoal dele, com dados dele, foto, tudinho e em vários pontos da casa havia entorpecentes, onde somou essa quantidade de substância”.

Também fez questão de frisar que, na casa “
tinha uma balança de precisão, que foi presa também, dinheiro foi preso”.

O depoimento converge com a inquirição de
José Donizete Meza Junior no ponto em que declarou:
“
a gente foi abordar ele, fizemos acompanhamento algum tempo, conseguimos abordar, já meio que indaguei [...], falou que estava armado [...], o Araújo revistou ele, aí estava na cintura dele a 9mm, com dois carregadores”.

Disse ainda que, após o flagrante, foram até a residência dele e “
os soldados que fizeram a revista, acharam aí bastante porções de maconha, teve umas de cocaína no quarto do Vaniel” [e] lembro que tinha uma balança de precisão, além desses entorpecentes”.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Necessário ressaltar que “
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

E não é só.

O próprio réu admitiu a apreensão da arma e dos entorpecentes.

Conquanto insista que foram os policiais que ‘embalaram a droga’ para prejudicá-lo, nada corrobora o alegado.

Saliento que “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso, pois, como os militares disseram, não conheciam o réu.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

A destinação mercantil também exsurge nos elementos de convicção angariados.

In casu
, várias denúncias de tráfico precederam a prisão do réu.

O acondicionamento das drogas em porções individuais autoriza presumir a traficância (Id.
212062243 - pág. 94-96 e 212062243 - pág. 172
-174).

Ademais, o réu mantinha em depósito uma balança de precisão, que, como se sabe, trata-se de apetrecho comumente utilizado no comércio ilícito.

A quantidade de entorpecentes apreendidos confirma a destinação comercial dos produtos.

A maconha totalizou 260g (duzentos e sessenta gramas) (Id.
212062243 - pág. 66-69).

Estudos demonstram que cada cigarro de maconha “
tem em média 1g (um grama) cada
” (TJ/MT, N.U 0048190-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024), de modo que o material aprendido permitiria a distribuição de 260 (duzentos e sessenta) unidades.

A sua vez, a cocaína perfez 24g (vinte e quatro gramas) (Id.
212062243 - pág. 66-69).

De acordo com os experts, “
a
dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2g para um homem de 70 kg."; e, para o usuário crônico é possível o consumo diário cinco carreiras de cocaína, totalizando 0,5 gramas) - e também está a indicar a configuração do injusto previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06 - Lição do perito Marcos Passagli e informações prestadas, em feito similar, pela Dra. Adriana Nunes Wolffenbuttel, então Chefe do Laboratório de Perícias e Fotografia do Instituto Geral de Perícias. - 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 EMENT VOL-02630-01 PP-00117” [...]
(Apelação Crime, Nº 70050746437, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em: 13-06-2013).

Assim, ainda que se admita que o réu faz uso de entorpecentes, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Destarte, manter sua condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é impositivo. Confira-se:

[...] Havendo nos autos a apreensão de entorpecentes ilícitos, petrechos usualmente utilizados no comércio espúrio, bem como o testemunho de policiais a indicar diligências pretéritas comprovando a prática da traficância por parte dos apelantes, não há como absolvê-los da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, tampouco desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, eis que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT. [...]
(TJ/MT, N.U 1011407-28.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

[...] Devidamente demonstrado pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal que a apelante efetivamente realizava o comércio ilícito de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso próprio. [...]
(TJ/MT, N.U 0018784-18.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

De outro giro, o pedido de revisão da dosimetria merece acolhimento em parte.

No que tange ao crime de
tráfico de drogas
, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal – 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante acrescentou 6 (seis) meses a ela, em razão da reincidência (CP, art. 61, I), o que está aquém da fração de 1/6 (um sexto) recomendada pela jurisprudência.

A condição de reincidente, por si só, impossibilita beneficiar o réu com a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

[...] A configuração da
reincidência
e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 895.989/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024).

No entanto, quanto ao
crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, constou na sentença:

No
tocante aos antecedentes criminais considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de execução penal,
não devem ser considerados em desfavor do acusado
, como indicador de maus antecedentes
. Isso porque, com forma de afastar-se o 'bis in idem', obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.° 241 do STJ.

Não existem nos autos dados
técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agene e a sua conduta social.

No que tange à
culpabilidade
, às circunstâncias do crime aos motivos do crime e as consequências do crime
considero que tais rubricas saio incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido
, [á que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.° 11.343/2006, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal. Assim,
em face da valoração negativa de uma operadora judicial (maus antecedentes), de modo que aumento em 1/6, ou seja, 04 (quatro) meses, e FIXO A PENA-BASE IMPUTADA AO RÉU EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma de enfoque, observa-se que
o requerido confessou
a autoria do delito, fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d', do Código Penal]
. Em um segundo quadrante, observa-se que, ao réu deve ser cominado o atributo
de
reincidente
, [autos de Execução Penal N° 0001356-63.2019.811.0040, referente a condenação na ação penal Código 145544, pela prática de crime de trânsito, a pena de 6 meses de detenção] - [art. 61, inciso I, do Código Penal]
.

Dessa feita, em razão da compensação entre si das penas, FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 02 ÍDOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora FIXO EM 20 (VINTE) DIAS-MULTA, na razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu

(
Id. 212062243 - pág. 210-211) (sem destaque no original).

Como se vê, os fundamentos elencados demonstram que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas
neutras,
de modo que torna-se indevido o recrudescimento da pena-base computado pelo magistrado de primeiro grau.

Assim sendo, necessário retrocedê-la ao mínimo legal.

Se não bastasse, a compensação entre a confissão e a reincidência foi
parcial
, o que está em desacordo com o Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Passo à dosimetria:

a)

Art. 33 da Lei n. 11.343/2006

Mantenho a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa estabelecida na sentença.

b)

Art. 14 da Lei n. 10.826/2003

Pelas razões alhures expostas, fixo a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, compenso integralmente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

De se consignar que
“
Embora a pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, a presença de reincidência justifica o agravamento do regime prisional” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 737.128/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023), que fica mantido no fechado.

Por fim, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, pois não cumpridos os requisitos do art. 44, inciso I e II, do Código Penal.

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso e ajusto a pena imposta ao réu pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, para 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, ficando sua reprimenda definitiva estabelecida em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, as ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024